Tribunal: TJPA
Processo: 0801840-92.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801840-92.2021.8.14.0201

APELANTE: CLARICE CARVALHO GIL

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Clarice Carvalho Gil contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Icoaraci/PA, que declarou inexistente dívida de R$ 182,81 com a Telefônica Brasil e reconheceu a prescrição do pedido de reparação civil. A recorrente busca a condenação da apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da prescrição para a pretensão de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes conta-se da data do conhecimento da negativação; (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais diante da existência de inscrições anteriores legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo inicial da prescrição para a pretensão de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes conta-se da data em que o consumidor teve conhecimento da negativação, afastando-se a prescrição reconhecida na sentença.

4.

A existência de inscrições anteriores legítimas nos cadastros de inadimplentes torna inaplicável a condenação por danos morais, conforme disposto na Súmula nº 385 do STJ.

5.

A ausência de comprovação de situação de humilhação ou vexatória decorrente da inscrição indevida afasta o dever de indenizar.

6.

A notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição em cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor da informação, conforme Súmula nº 359 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial da prescrição para a pretensão de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes conta-se da data em que o consumidor teve ciência da negativação.

2.

Não cabe indenização por danos morais quando preexistente inscrição legítima em cadastro de inadimplentes.

3.

A notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição em cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor da informação, e não do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54, nº 359 e nº 385; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003541-31.2022.8.26.0009; TJMG, Apelação Cível nº 50049566020208130672; STJ, REsp nº 1718161/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 01/03/2018.

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
interposta por
CLARICE CARVALHO GIL
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Icoaraci/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
TELEFÔNICA BRASIL –
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para:

“a) DECLARAR inexistente a dívida em questão no valor de no valor R$ 182,81 (cento e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos); b) RECONHECER a prescrição, com relação ao pedido de reparação civil, nos moldes do Artigo 206, parágrafo 3º, V, do Código Civil C/C Artigo 487, II, do NCPC”.

Em suas razões recursais anexas (PJe ID nº 13179664) discorre a Recorrente que a r. sentença reconheceu o termo inicial da prescrição a partir da data da dívida em dissonância com o pacífico entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, pelo que requer que seja dado provimento ao presente recurso para condenar a apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por dano moral, com os juros de mora aplicados a partir do evento danoso (10.10.17), na esteira do disposto na Súmula de nº 54 do e. Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 13179671).

Instado a se manifestar, o d. representante do Parquet declinou do direto de intervir no feito.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
do recurso.

Cinge-se o recurso à reforma da sentença, para afastar a prescrição e reconhecer o direito da Autora em receber indenização por danos morais, em face de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Rememoro que a ora Apelante narrou ter tentado comprar uma geladeira para a sua residência,
em 20/07/21
, pelo que se dirigiu até a loja Magazine Luíza, e após passar horas escolhendo o mencionado produto, já no setor de crediário, foi informada que não poderia levá-lo em decorrência de constar restrição em seu nome.

Assim, dirigiu-se até uma
lan house
, ocasião em que teve ciência que a ré, ora apelada, havia requerido a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito por dívida datada de 10.10.17, no valor de R$ 182,81, relativamente a prestação do serviço de telefonia móvel, nos autos do contrato de nº 0219027193 (Id 30075988).

Pois bem.

Assento, de plano, entender, ao contrário do decidido na r. sentença, que o termo inicial do prazo prescricional para ações de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes conta-se da data em que o consumido teve conhecimento da inscrição indevida, logo
afasto
o reconhecimento da prescrição nos autos e passo a análise do mérito.

Compulsando os autos, observo que na data do apontamento ora discutido –
R$182,81, inclusão em 05/03/2018 -
, já existia desabono anterior incluído no sistema e disponibilizado para consulta ao público (PJe ID nº 13179648), o que torna imperiosa a incidência da Súmula nº 385 do c. STJ,
verbis
:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Logo, a aplicabilidade da aludida súmula é obrigatória e se enquadra perfeitamente no presente caso. Outrossim, entendo que a ora recorrente deixou de comprovar ter experimentado situação de humilhação ou vexatória em razão da negativação de seu nome.

Pela simples análise do documento anexo (PJe ID nº 13179648) é possível identificar ao menos outras 02 inscrições datadas de 23/06/2017 e 14/06/2021, não tendo sido evidenciadas serem ilegítimas.

Assim sendo, ante a inscrição anterior nos órgãos de proteção e a falta de comprovação de situação de exposição que causasse injusto sofrimento à autora, nada há que ser indenizado.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
, cito, ilustrativamente, os seguintes julgados:

APELAÇÃO – NOME INCLUÍDO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – SÚMULA 385 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA. -Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ: -Conforme dispõe a Súmula nº 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1003541-31 .2022.8.26.0009 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 26/01/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PURO - PRESCINDIBILIDADE DE PROVA - INSCRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ. - Nos termos da súmula 385, do STJ, não cabe indenização por danos morais quando preexistente inscrição legítima.
(TJMG - Apelação Cível: 50049566020208130672 1.0000.24.159331-8/001, Relator.: Des .(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 30/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS VENCIDOS E NÃO PAGOS . SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1 . É assente o entendimento no STJ, refletido na Súmula 385 desta Corte, de que a ocorrência de inscrições pretéritas legítimas em cadastro de inadimplentes obsta a concessão de indenização por dano moral em virtude de inscrição posterior, ainda que esta seja irregular. 2. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular por ocasião do exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 3 . Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - REsp: 1718161 RS 2018/0004954-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Por fim, cabe ressaltar que, a obrigatoriedade da notificação prévia do consumidor recai sobre o órgão mantenedor da inscrição desabonadora, e não sobre o credor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 359:
"cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

Ante todas as considerações, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a prescrição, contudo, julgar totalmente improcedente o pleito de indenização por danos morais,
mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/05/2025